Tribunal: STF
Processo: RHC 249185
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Insignificância. Não aplicação. Atipicidade. Reexame e a valoração de fatos e provas. Ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Julita Graziela Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 920.735/SC (evento 55).



    A recorrente foi condenada à pena de 07 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito de crime contra ordem tributária (art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, por 04 vezes, na forma do art. 71 do CP). 



    Na presente via, a Defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade de sua conduta ante a ausência de comprovação do dolo de apropriação e contumácia na inadimplência. Argumenta que “[c]omo à paciente é imputado um crime relacionado a um tributo estadual (ICMS), o parâmetro a ser utilizado para o “princípio da insignificância” deve ser o estabelecido pela respectiva legislação estadual. Em SC, como visto, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de R$ 50.000,00. Logo, sendo o débito fiscal imputado ao paciente bastante inferior a esse valor, é caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta”. Requer o provimento do recurso ordinário, para absolvição da recorrente. 



    O Ministério Público Federal pugna pelo não provimento do recurso (evento 84).



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 52):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRETROATIVIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando ao trancamento de ação penal pela prática do crime de sonegação fiscal, tipificado no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 c/c art. 71, caput, do CP. A defesa alega ausência de materialidade delitiva e pleiteia a aplicação do princípio da insignificância em razão de ato administrativo que majorou o valor mínimo para execução fiscal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) saber se a parte cometeu, efetivamente, o crime e (iii) estabelecer se o ato administrativo que majora o parâmetro para execução fiscal pode retroagir em benefício do réu.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais que evidenciem flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A tipicidade do delito de sonegação fiscal, conforme entendimento do STF, exige a demonstração do dolo de apropriação e da inadimplência habitual, elementos que demandam dilação probatória, incompatível com o writ.



    5. A retroatividade benéfica do ato administrativo que majorou o valor mínimo para execução fiscal não se aplica, uma vez que tal ato não se equipara a uma lei penal em sentido estrito, conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, do CPP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 



    1. Habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



     2. A retroatividade de ato administrativo que majorou o valor mínimo para execução fiscal não se aplica em benefício do réu, pois não se trata de norma penal mais benéfica.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).



    Ademais, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Na hipótese, as instâncias anteriores ressaltaram que o débito apurado, decorrente da sonegação fiscal imputada à Recorrente, equivaleria, à época, ao montante de R$ 31.119,40 (trinta e um mil, cento e dezenove reais e quarenta centavos).



    Na linha do julgamento do HC 160.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.6.2020, convém destacar “que não se trata apenas do quantum suprimido ou reduzido do tributo devido, mas também deve-se valorar negativamente a falsificação ou a adulteração dos documentos apresentados à administração, para se obter o resultado delitivo”.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância ao fundamento de que (evento 55):



    “(...)



    Ademais, quanto à atipicidade material da conduta, sabe-se que "Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda." (REsp 1709029 / MG, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO 28/02/2018 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 04/04/2018. Tema Repetitivo 157).



    Contudo, em se tratando de supressão de tributo estadual, esta corte já firmou entendimento no sentido de que "Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância" (STJ, HC n. 535.063/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 25/8/2020)." (AgRg no REsp 1995766 / SP, RELATOR Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 14/08/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 17/08/2023).



    Ou seja, considerando a fundamentação que levou à conclusão firmada no Tema Repetitivo 157, esta corte tem procurado distinguir as hipóteses julgadas a partir do tributo a cuja supressão se afirma ocorrida, o que se verifica também dos seguintes precedentes:



    (...)



    Diante disso, andou em sentido contrário à jurisprudência desta corte o Tribunal de origem ao afirmar que "Portanto, não há como manter a decisão sob o fundamento de que "se uma dívida tributária inferior a R$ 50.000,00 não justifica deflagrar uma cobrança judicial, é forçoso reconhecer que também não justifica uma punição criminal ao agente devedor", porque o Estado não abriu mão da dívida e, sim, promoveu uma alocação mais eficiente de seus modelos de cobrança." (e-STJ Fl.18).



    Contudo, alinha-se ao entendimento firmado nesta corte o que sustentado pela sentença de origem, no sentido de que "Ao tempo dos fatos - outubro/2018 a janeiro/2019 -, a Procuradoria-Geral do Estado estava dispensada de ajuizar execução fiscal de montante que não excedesse à quantia de R$ 20.000,00 - redação dada pelo art. 35 da Lei 17.427/2017, vigente de 29.12.17 a19.07.21."



    Efetivamente, não há de se falar em retroatividade em benefício do réu da Portaria GAB/PGE nº 58/2021, na medida em que "não é esta equiparada a lei penal, em sentido estrito, que pudesse, sob tal natureza, reclamar a retroatividade benéfica, conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, do CPP." (AgRg no REsp n. 1.496.129/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 13/5/2015)



    Ressalto que a jurisprudência predominante desta Suprema Corte é no sentido de que “o limite previsto pela legislação federal para aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários não é aplicável quando se tratar de tributos estaduais” (RHC 152.069/SC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 09.02.2018), dependendo, pois, do valor estipulado por cada ente federativo para inexigibilidade de execução fiscal dos seus créditos tributários” (RHC 222.615/SP, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 05.06.2023).



    In casu, conforme destacados pelas instâncias anteriores, "[a]o tempo dos fatos - outubro/2018 a janeiro/2019 -, a Procuradoria-Geral do Estado estava dispensada de ajuizar execução fiscal de montante que não excedesse à quantia de R$ 20.000,00 - redação dada pelo art. 35 da Lei 17.427/2017, vigente de 29.12.17 a 19.07.21.”, não havendo falar, pois, em aplicação retroativa da Lei n. 18.165/2021 (PREFIS-SC/2021) e da Portaria da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (GAB/PGE 58/2021).



    No ponto, inexistente manifesto constrangimento ilegal ou teratologia passíveis de reparo na presente via.



    Outrossim, as instâncias anteriores ainda destacaram a contumácia da conduta delituosa. Ressaltaram que o delito em apreciação foi imputado à acusada por quatro vezes, na forma do art. 71 do CP, o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta ante a reprovabilidade do comportamento. Nesse sentido, esta Suprema Corte já decidiu: “o valor dos tributos sonegados constitui apenas um dos vetores a serem levados em conta na aplicação do referido princípio, sendo certo que a jurisprudência desta Suprema Corte não a tem admitido quando diante de contumácia na prática de condutas ilícitas, ainda que, isoladamente, pudessem ser tidas como insignificantes (HC nº 188.377-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.09.2020).; “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    Por fim, para concluir em sentido diverso do adotado pelas instâncias originárias, que reputaram comprovados o dolo de aproveitamento e a contumácia delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DELITO PREVISTO NO ART. 2º, INC. II, DA LEI Nº 8.137, DE 1990. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS PRÓPRIO. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO DEMONSTRADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 



    2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 



    4. Ao analisar o tipo penal previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RHC nº 163.334/SC, fixou a seguinte tese: “o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990” (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/12/2019, j. 13/11/2020). 



    5. Os dados constantes do presente processo revelam não ser o agravante mero inadimplente eventual, mas, sim, contumaz. O considerável número de condutas, a existência de parcelamentos realizados e não adimplidos e a existência de demais ações penais às quais responde, demonstram o dolo de apropriação e a inadimplência reiterada do tributo. 



    6. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 229096-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.04.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente